Tribunal: TJDFT
Processo: 0715317-62.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0715317-62.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: CARLOS VAZ ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, na qual alega excesso de execução, nos termos abaixo: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (id. 216354611), alegando o banco executado, em síntese, excesso de execução, em razão da multa arbitrada por suposto descumprimento da obrigação de fazer, consistente em disponibilizar as faturas do cartão de crédito. Manifestação do exequente ao id. 219034281. DECIDO. Insurge-se o banco executado acerca de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença. Compulsando-se os autos, verifica-se que na Decisão de id. 206836226 ficou o executado: “intimado por este ato, via expedição eletrônica (sistema PJe), a disponibilizar as próximas faturas com os valores devidos, sem juros e correções, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgada da sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que ora arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).” Constata-se ainda que, mesmo dando oportunidade para o banco se manifestar, este deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 210670924), razão pela qual, na Decisão de id. 211707066, foi aplicada multa e convertida a obrigação em perdas e danos (id. 211707066). A Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Ocorre que o artigo 5o da Lei 11.419/2006 dispõe que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o daquela Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Assim, considerando que a parte executada é patrocinada por advogado, todas as intimações que lhe são destinadas devem, primariamente, ser endereçadas ao seu patrono. Portando, levando-se em conta a parceria existente entre o órgão judicial e o banco executado, sua intimação pessoal é empreendida via sistema eletrônico. Conforme se extrai da consulta aos registros de ciência anexado à presente Decisão, o banco impugnante foi intimado via sistema eletrônico para cumprir a obrigação de fazer, tendo sido registrado ciência em 09 de agosto de 2024, materializando a intimação pessoal do banco executado, tendo-lhe sido oportunizado, na oportunidade, o cumprimento da obrigação de fazer. Diante desse quadro, face a intimação do banco executado por expedição eletrônica na qual foi registrada ciência, sem que tenha promovido o cumprimento da obrigação, constata-se que é devida as astreintes fixadas. Portanto, extrai-se dos autos que o executado foi intimado da decisão que lhe proporcionou o cumprimento voluntário da obrigação de fazer, mas que, descurando-se de observar o prazo assinalado, somente se manifestou após aplicação de multa e conversão da obrigação em perdas e danos, não havendo que se falar em excesso de execução. Assim, REJEITO a impugnação de id. 216354611. Por fim, indefiro o pedido de id. 219034281. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé, que não restou comprovado nestes autos. Após a preclusão desta decisão no transcurso de 15 (quinze) dias, expeça-se o respectivo alvará eletrônico da quantia depositada ao id. 214264367em favor do exequente. Em seguida, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção e arquivamento. Conforme art. 41 da Lei 9.099/95, o recurso inominado é cabível contra as sentenças prolatas pelos Juizados Especiais. O recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, nos termos da Súmula no 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, distribuído e processado de forma autônoma, não interferindo no curso do processo, que não foi extinto: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. A decisão proferida em sede de cumprimento de sentença ora atacada não tem caráter terminativo, ou seja, não importa na extinção da fase de cumprimento de sentença. Inclusive, determinou a expedição de alvará para levantamento de valores, além da intimação do exequente para requerer o que entender de direito, o que não é, definitivamente, a extinção do feito. Desse modo, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita a qual não pode ser convalidada, por se tratar de erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso, considerando, inclusive, que o agravo de instrumento deve ser apresentado em autos próprios. Ante o exposto, não conheço do recurso inominado interposto. Retornem-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento da fase executória. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator